Tribunal: STJ
Processo: 0900010-41.2021.8.12.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212001 - MS(2024/0455471-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S/A
ADVOGADOS
: BRUNA ARAUJO OZANAN - SP329949
THAMIRES CASCELLO DE ALMEIDA - SP425023
ANTONIO AUGUSTO REBELLO REIS - SP214036
MARIA
EDUARDA
GARAMBONE
SYDENSTRICKER
-
RJ248554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO.
INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual
o Ministério Público é legítimo para propor ação civil pública na defesa de interesses
individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando se verificar a
presença de relevante interesse social.
II – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54866828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4fb3bbe2-6227-444e-98f8-1f4191ed554b

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4fb3bbe2-6227-444e-98f8-1f4191ed554b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212001 - MS (2024/0455471-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S/A
ADVOGADOS
: BRUNA ARAUJO OZANAN - SP329949

THAMIRES CASCELLO DE ALMEIDA - SP425023

ANTONIO AUGUSTO REBELLO REIS - SP214036

MARIA EDUARDA GARAMBONE SYDENSTRICKER - RJ248554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO.
INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o
Ministério Público é legítimo para propor ação civil pública na defesa de interesses
individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando se verificar a
presença de relevante interesse social.
II – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela ADECOAGRO VALE DO
contra a decisão mediante a qual dei parcial provimento ao Recurso
IVINHEMA S/A
Especial do
, por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
força do disposto no art. 1.022 do CPC e da orientação desta Corte, segundo a qual "o
Ministério Público é legítimo para propor Ação Civil Pública na defesa de interesses
individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando se verificar a
presença de relevante interesse social" (fls. 1.201/1.207e)
Documento eletrônico VDA53991605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:56
Código de Controle do Documento: 8db8cab9-2982-4c53-80ab-aa90bf809da3

Sustenta a Agravante, em síntese, q ue a "decisão agravada, contudo, atribui
à causa contornos fáticos que jamais constaram da demanda, concluindo – em sede de
recurso especial, onde é vedado o reexame de provas e a revaloração da causa de pedir
– pela existência de 'relevante interesse social' no pleito indenizatório" (fl. 1.221e).
Aduz, ainda, que o "binômio – relevante interesse social e perigo de
massificação de conflitos – não se encontra presente no caso concreto, razão pela qual o
MPMS, conforme já reconhecido pelas instâncias de origem, é parte manifestamente
ilegítima" (fl. 1.224e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 1.235/1.239e e 1.240/1.242.
É o relatório.
VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).
Não assiste razão à Agravante .
Isso porque o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta
Corte, segundo a qual "o Ministério Público é legítimo para propor Ação Civil Pública na
defesa de interesses individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando
conforme precedentes assim
se verificar a presença de relevante interesse social",
ementados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DIREITOS
HOMOGÊNEOS
E
DIVISÍVEIS.
INTERESSE
SOCIAL
RELEVANTE, MAS SOBRETUDO PARA EVITAR AS INUMERÁVEIS
DEMANDAS
JUDICIAIS
(ECONOMIA
PROCESSUAL)
QUE
SOBRECARREGAM O JUDICIÁRIO E PARA EVITAR DECISÕES
INCONGRUENTES SOBRE IDÊNTICAS QUESTÕES JURÍDICAS. AGRAVO
INTERNO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, fixou o
entendimento de que o Ministério Público é legítimo para propor Ação Civil
Pública na defesa de interesses individuais homogêneos, ainda que
disponíveis e divisíveis, quando se verificar a presença de relevante interesse
social e para evitar a massificação de conflitos judiciais.
Documento eletrônico VDA53991605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:56
Código de Controle do Documento: 8db8cab9-2982-4c53-80ab-aa90bf809da3

2. Em situações como a dos autos, em que se discute taxa de isenção de
inscrição para pessoas hipossuficientes, tem sido uníssono o reconhecimento
da legitimidade do Ente ministerial.
3. Agravo Interno da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
REsp n. 1.835.381/MT,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
– destaque meu).
16/11/2020,
19/11/2020

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL.
EXAME DA OAB. CORREÇÃO DE PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ACESSO
À
INFORMAÇÃO.
INTERESSE
SOCIAL
RELEVANTE.
MASSIFICAÇÃO DO CONFLITO. PREVENÇÃO.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público
federal contra o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a
Fundação Getúlio Vargas, objetivando, em síntese, que seja determinada
nova correção e divulgação dos espelhos de todas as provas prático-
profissionais dos candidatos que optaram pela Subseção da OAB no Rio de
Janeiro, reprovados no Exame da OAB 2010.2.
2. No mandamus, o Parquet alegou que diversos candidatos foram
prejudicados na correção da prova prática da segunda fase do certame,
asseverando que a conduta da banca examinadora do concurso feriu o
princípio da isonomia entre os candidatos.
3. A sentença julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, uma vez que o
Parquet seria parte ilegítima para tutelar interesse disponível de determinado
grupo de indivíduos (fls. 1165-1168, e-STJ).
4. O TRF da 2a Região, por maioria, julgou improcedente a Apelação do MPF,
mantendo íntegra a sentença, com o fundamento de que a questão trazida a
juízo não é de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos
indisponíveis, razão pela qual o Ministério Público carece de legitimidade ativa
ad causam (fls. 1283-1313, e-STJ).
5. Para o Tribunal de origem, na demanda em questão o que se tem é
interesse coletivo, sim, mas "de natureza divisível, de titularidade
determinada, sendo certo que trata-se de direito individual homogêneo
disponível" (fl. 1.290, e-STJ), o que inviabilizaria a legitimação para agir do
Ministério Público.
6.
Observa-se que foi cumprido o requisito constitucional do
prequestionamento, uma vez que desde a primeira instância vem sendo
discutida a legitimidade do Ministério Público para defender os direitos
individuais homogêneos segundo as regras do microssistema de Tutela
Coletiva. Tanto o juiz sentenciante quanto o Tribunal a quo, analisando o
microssistema de tutela coletiva, emitiram juízo de valor sobre as questões
jurídicas concernentes à legitimidade do Ministério Público para atuar, no
caso concreto, na defesa dos direitos individuais homogêneos.
7. A jurisprudência desta Corte vem sedimentando-se em favor da
legitimidade do MP para promover Ação Civil Pública visando à defesa de
direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando
há relevância social objetiva do bem jurídico tutelado (a dignidade da pessoa
humana, a qualidade ambiental, a saúde, a educação, para citar alguns
exemplos) ou diante da massificação do conflito em si considerado.
8. É evidente que a Constituição da República não poderia aludir, no art. 129,
II, à categoria dos interesses individuais homogêneos, que foi criada pela lei
consumerista. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou o tema e,
adotando o comando constitucional em sentido mais amplo, posicionou-se a
favor da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública para
proteção dos mencionados direitos. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53991605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:56
Código de Controle do Documento: 8db8cab9-2982-4c53-80ab-aa90bf809da3

9. No presente caso, de acordo com a jurisprudência do STJ, é patente a
legitimidade do Ministério Público Federal para propor Ação Civil Pública em
defesa de direitos individuais disponíveis de candidatos específicos em
exame da OAB, dado o relevante interesse social, na medida em que busca a
proteção das garantias constitucionais da publicidade e acesso à informação
(CF,
o, XIV e XXXIII), da ampla defesa (CF,
o, LV), da isonomia (CF,
art. 5
art. 5
o, caput) e do direito fundamental ao trabalho (CF,
o).
art. 5
art. 6
10. Assim, atua o Ministério Público na defesa de típico direito individual
homogêneo, por meio da ação civil pública, em contraposição à técnica
tradicional de solução atomizada, a qual se justifica para I) evitar as
inumeráveis demandas judiciais (economia processual), que sobrecarregam o
Judiciário, e decisões incongruentes sobre idênticas questões jurídicas, mas
sobretudo para II) buscar a proteção do acesso à informação, interesse social
relevante, cuja disciplina mereceu atenção inclusive em diplomas normativos
próprios -
e Decreto 7.724/2012 (este, aliás, prevê a
Lei 12.527/2011
gratuidade para a busca e o fornecimento da informação no âmbito de todo o
Poder Executivo Federal).
11. Nesse sentido, é patente a legitimidade do MP seja em razão da proteção
contra eventual lesão ao interesse social relevante, seja para prevenir a
massificação do conflito.
12. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.701.853/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
– destaque meu).
15/3/2021,
19/3/2021

Sublinhe-se que,
a qua
conforme indicado pelo pelo acórdão da Corte
, o
direito ora tutelado trata sobre a condenação em danos materiais e morais em razão da
(fls. 1.001/1.002e), circunstância
pulverização de agrotóxicos em 2018 pela Recorrida
notoriamente de relevante interesse social, conforme indicado pelo acórdão do tribunal
de origem.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA53991605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:56
Código de Controle do Documento: 8db8cab9-2982-4c53-80ab-aa90bf809da3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.212.001 / MS
Número Registro: 2024/0455471-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
062018000020000
09000104120218120012
0900010412021812001250002
62018000020000
9000104120218120012 900010412021812001250002
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RECORRIDO
: ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S/A
ADVOGADOS
: BRUNA ARAUJO OZANAN - SP329949
THAMIRES CASCELLO DE ALMEIDA - SP425023
ANTONIO AUGUSTO REBELLO REIS - SP214036
MARIA EDUARDA GARAMBONE SYDENSTRICKER - RJ248554
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S/A
ADVOGADOS : BRUNA ARAUJO OZANAN - SP329949
THAMIRES CASCELLO DE ALMEIDA - SP425023
ANTONIO AUGUSTO REBELLO REIS - SP214036
MARIA EDUARDA GARAMBONE SYDENSTRICKER - RJ248554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA54843507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:07
Código de Controle do Documento: 58af3420-1d6b-446d-bd19-f4138bd1eacc

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:07
Código de Controle do Documento: 58af3420-1d6b-446d-bd19-f4138bd1eacc